Tribunal: TJES
Processo: 5000432-65.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-65.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADILON BRUNOW e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ERRO DE FATO NA PREMISSA FÁTICA DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de Acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, que havia negado provimento ao Recurso de Apelação da instituição financeira e mantido sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de determinar se houve erro de fato e omissão no Acórdão quanto à existência de cláusula expressa de capitalização mensal de juros no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para corrigir erro de fato, suprir omissão ou esclarecer obscuridade e contradição, inclusive com efeitos modificativos quando a correção da premissa errada implicar modificação necessária do resultado do julgamento.

4. A jurisprudência do STJ admite a correção de premissa fática equivocada mediante embargos de declaração, quando evidenciado erro material relevante (STJ, EDcl no REsp 723.476/MG).

5. A Nota de Crédito Rural nº 40/02093-2 contém cláusula expressa de capitalização mensal de juros, prevendo, de forma clara e assinada pelas partes, o lançamento de juros debitados e capitalizados mensalmente.

6. A existência de cláusula de ratificação nos aditivos contratuais posteriores confirma a permanência dos encargos financeiros originalmente pactuados, afastando a alegação de ausência de pactuação expressa.

7. O Acórdão embargado incorreu em erro de fato ao afirmar inexistência de cláusula de capitalização, o que impõe sua correção e consequente atribuição de efeitos infringentes, sem, contudo, modificar a parte da decisão que declarou a nulidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, não impugnada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes parciais.

Tese de julgamento
:

1. A existência de cláusula expressa de capitalização mensal de juros em contrato de crédito rural afasta a declaração de nulidade do encargo por ausência de pactuação.

2. O erro de fato na análise da prova documental permite o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. A cláusula de ratificação em aditivos contratuais preserva a validade de encargos financeiros não expressamente alterados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.04.2021; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando a reforma do Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de primeiro grau. A referida sentença havia julgado procedentes os embargos monitórios dos ora embargados, para declarar a nulidade da capitalização de juros e afastar a mora dos devedores.

Contrarrazões no ID 11648770, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando a reforma do Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de primeiro grau. A referida sentença havia julgado procedentes os embargos monitórios dos ora embargados, para declarar a nulidade da capitalização de juros e afastar a mora dos devedores.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em erro de fato, omissão e contradição, uma vez que não observou a existência de uma cláusula expressa na Nota de Crédito Rural que autoriza a capitalização mensal de juros. Alega que a decisão se baseou em uma premissa fática equivocada – a de que não haveria pactuação – e, por isso, requer a correção do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a legalidade da cobrança e, consequentemente, a procedência da ação monitória original.

Rememorando o trâmite processual, a Ação Monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para cobrar um débito de R$ 57.921,20 oriundo da Nota de Crédito Rural nº 40/02093-2. A sentença de primeiro grau acolheu os embargos dos devedores, declarando nula a cumulação da comissão de permanência e a capitalização de juros, por entender que esta última não fora expressamente pactuada. Tal nulidade no período de normalidade contratual levou à declaração de inexistência da mora dos devedores.

Inconformado, o banco interpôs Recurso de Apelação, defendendo a legalidade da capitalização de juros. Contudo, no Acórdão ora embargado, esta Colenda Câmara Cível negou provimento ao recurso, mantendo a sentença. O voto condutor, do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (então componente da Câmara), fundamentou a manutenção da nulidade da capitalização na seguinte conclusão: "em exame dos contratos carreados nos ids. 7767185, 7767186, 7767187 e 7767188, não conclui de maneira diversa do magistrado sentenciante, haja vista que não fora convencionado a capitalização de juros, nem mesmo encargo anual que permitisse tal conclusão".

É contra essa específica conclusão que se volta o Embargante, afirmando que ela ignora prova documental clara constante nos autos.

Pois bem.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

Ademais, "[...] na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (STJ, EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

Na espécie, verifico a ocorrência de erro de fato, que resultou em omissão no Acórdão objurgado.

O Acórdão fundamentou a manutenção da nulidade da capitalização de juros na premissa fática de que não havia pactuação expressa no contrato. Contudo, da análise da Nota de Crédito Rural nº 40/02093-2 (ID 7767185), que originou a dívida, extrai-se da cláusula "ENCARGOS FINANCEIROS" o seguinte:

"Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão juros à taxa efetiva de 2 (dois) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias), debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida."

O texto contratual, devidamente assinado pelos devedores, é claro ao prever a capitalização mensal dos juros, o que afasta a premissa fática adotada pelo Acórdão embargado e pela sentença de primeiro grau.

Ademais, os aditivos contratuais posteriores (IDs 7767186 e 7767187) apenas alteraram o prazo e a forma de pagamento, e continham cláusula expressa de ratificação, declarando que as partes não tinham a "intenção de novar" e que ratificavam todas as "cláusulas e condições não expressamente alterados". Desse modo, a cláusula de encargos financeiros do pacto original permaneceu hígida.

O próprio Acórdão embargado citou o entendimento do STJ (REsp 973.827/RS), segundo o qual a capitalização de juros é permitida em contratos posteriores a 31.03.2000, "desde que expressamente pactuada". O erro do julgado não foi na tese jurídica, mas na premissa fática, ao não constatar a existência da pactuação expressa que a prova documental demonstrava.

Dessa forma, a correção do erro de fato é medida que se impõe, o que, por consequência, demanda a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para reformar a decisão.

Deve-se, contudo, ressaltar que o presente recurso de embargos de declaração se ateve, exclusivamente, a atacar a conclusão do Acórdão sobre a capitalização de juros. A parte da decisão que manteve a nulidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos não foi objeto deste recurso, razão pela qual se torna imutável nesta sede, por força da preclusão.

Assim, a correção do erro de fato sobre a capitalização é medida que se impõe, o que, por consequência, demanda a atribuição de efeitos infringentes parciais aos presentes embargos, de modo a reformar em parte o julgamento da Apelação.

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, aos Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
para reformar parcialmente o Acórdão embargado e, por conseguinte,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
do banco, a fim de reconhecer a legalidade da capitalização mensal dos juros, mantendo o afastamento da cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

Considerando o resultado do julgamento, em que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, reconheço a sucumbência recíproca, e determino que as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, sejam distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação dos honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar